Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no mandado de segunça n. 0717629-47.2018.8.07.0000, visando a Exequente o cumprimento de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, para “incluir o valor do abono de permanência na base da cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. Nos termos do art. 536 do CPC, intime-se o DF para cumprimento da obrigação, em 30 (trinta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) vezes este valor, com fulcro no § 1o dos arts. 536 e 537 do CPC/2015. Transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, fica desde já a parte executada ciente do início do prazo para que, independentemente de nova intimação, apresente nos próprios autos a impugnação, conforme determinação expressa do art. 525 c/c os arts. 536, § 4o, e 535 do CPC. Transcorrido o prazo sem oferecimento de impugnação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator